Tribunal: TJSP
Processo: 1004688-77.2018.8.26.0609
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Airton Pinheiro de Castro
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. Sentença de procedência, reconhecendo a iliquidez do título executivo. Insurgência dos embargados. Iliquidez do débito exequendo afastada, presente a inexorável determinabilidade do quantum debeatur por meros cálculos aritméticos. Excesso de execução verificado. Necessária compensação de

Ementa:

EMBARGOS À EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. Sentença de procedência, reconhecendo a iliquidez do título executivo. Insurgência dos embargados. Iliquidez do débito exequendo afastada, presente a inexorável determinabilidade do quantum debeatur por meros cálculos aritméticos. Excesso de execução verificado. Necessária compensação de crédito não impugnado, sob pena de enriquecimento sem causa. Descabida compensação com a caução prestada, em contexto sugestivo de ajuste entre as partes por conta da multa contratual decorrente da quebra antecipada do contrato, não inserida no débito exequendo. Sentença reformada.

Recurso parcialmente provido.